Tribunal: TJDFT
Processo: 0700964-77.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700964-77.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEMERSON BRITO DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do PJE n. 0726669-63.2022.8.07.0016, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, nos seguintes termos: “Recebo a inicial. INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Pretende o autor, em sede de tutela provisória de urgência, seja o réu compelido a lhe disponibilizar cirurgia ortopédica de antebraço (tendinosa de green). É o relatório. Decido. Conforme se infere dos documentos juntados aos autos, o autor de 23 anos de idade, realiza acompanhamento médico na rede pública de saúde, em razão de diagnóstico de lesão de nervo radial do antebraço, desde 03/03/2022. Em razão de tal diagnóstico, foi-lhe indicada a realização do citado procedimento médico. Como é cediço, a saúde é direito de todos é dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que a norteia, qual seja, a dignidade da pessoa humana. Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Consta dos autos relatório médico da lavra de profissional dos quadros da SES/DF, que atesta a necessidade de submissão do autor à cirurgia. Isso não obstante, não há informação detalhada sobre a urgência do procedimento. Dessa forma, apesar dos incômodos relatados pela requerente, não há urgência para o caso, e a demora na realização do exame não resulta em danos maiores a fundamentar a medida antecipatória pleiteada. Nessas circunstâncias, a concessão da tutela antecipada, tal qual pretendida, poderia implicar violação na ordem preestabelecida de fornecimento do serviço de saúde, em detrimento de outros pacientes em situações semelhantes ou até mesmo mais graves do que o do autor. Consigne-se, outrossim, que via de regra, a tramitação de feitos desta natureza é bastante célere neste juizado especial fazendário, de sorte que não se vislumbram, por ora, maiores prejuízos em se aguardar seu desfecho. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se e intimem-se”. O agravante informa que possui diagnóstico de lesão de nervo radial/mediano do antebraço, por acidente ocorrido em ambiente de trabalho, sendo-lhe indicada a cirurgia ortopédica de antebraço (Tendinosa de Green) e aguarda a realização do procedimento desde 21/07/2021, sem nenhuma previsão ou agendamento para realização do procedimento cirúrgico. Alega que está sob o risco de danos permanentes sem o tratamento e que o médico apontou de maneira categórica a urgência do procedimento solicitado. Pugna pela antecipação da tutela recursal para “determinar o Distrito Federal a realização da CIRURGIA ORTOPÉDICA DE ANTEBRAÇO (TENDINOSA DE GREEN), nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, no prazo de 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de sequestro das verbas públicas, devendo o tratamento ser custeado na rede particular de saúde, às expensas do réu”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida e a confirmação da tutela antecipada. É o breve relato. Decido. Defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto, além de ser assistido pela Defensoria Pública, o agravante juntou aos autos de origem a respectiva declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o julgador identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não verifico o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Observo que o relatório médico de ID 36428862 - Pág. 15, especificamente nos itens 4.2 e 4.3, no qual consta o questionamento quanto à urgência do procedimento e se há perigo de vida, cujas respostas foram negativas. Além disso, afirma que o paciente necessita de cirurgia, contudo não há previsão para cirurgia eletiva no HBDF (item 5.6.1). Nesse contexto, não há elementos que denotem que a espera pela concessão da tutela definitiva vá acarretar danos irreparáveis à saúde do agravante, pela não execução imediata da intervenção cirúrgica. Friso que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual e com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente, o qual aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do agravo de instrumento. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 20 de junho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora